Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-42.2015.8.11.0051
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004326-42.2015.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIEBERSON SEABRA RABELO - CPF: 043.701.791-57 (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004326-42.2015.8.11.0051

APELANTE: JULIEBERSON SEABRA RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, LD] – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES – FATO POSTERIOR E CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA – REQUISITOS PREENCHIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovadas a autoria e a materialidade do tráfico de drogas, é descabido o pleito absolvitório.

Fato posterior ao crime e condenação não transitada em julgado não podem ser utilizados para desvalorar os antecedentes do réu.

Preenchidos os requisitos para o reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico, a fração redutora deve ser aplicada na terceira etapa dosimétrica.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004326-42.2015.8.11.0051

APELANTE: JULIEBERSON SEABRA RABELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pela Defensoria Pública em favor de JULIEBERSON SEABRA RABELO, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 [seiscentos] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

Assevera que não há provas bastantes para a condenação, razão pela qual almeja a absolvição. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da reprimenda, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da modalidade privilegiada [§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas].

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004326-42.2015.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JULIEBERSON SEABRA RABELO, vulgo BETO, foi denunciado pelo seguinte fato:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 04/09/15, por volta de 15h46min, na Rua do Saber, Bairro Recanto do Bosque, em frente a Área de Lazer Recanto do Sol, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado trazia consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, substâncias entorpecentes, consistentes em 03 (três) porções de maconha, pesando, no total, 15,65 gramas, descritas no termo de exibição e apreensão de fl. 04, droga alucinógena que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial provisório de fl. 12, exame preliminar de pesquisa de entorpecentes de fls. 29/30 e laudo pericial de fl. 32”.

O SGT PM ENEMEUTO BARRETO LIMA, responsável pela prisão do apelante, relatou na fase investigativa:

“Que a GUPM realizava rondas de rotina pelo Bairro Recanto do Bosque, nas imediações da área de lazer Recanto do Sol, ao que
avistaram um indivíduo
, o qual,
ao ver a VTR policial, tentou se desfazer do entorpecente apreendido, a saber, três porções de substância análoga à maconha, pesando cerca de 17 gramas,
jogando-o ao chão para que não fosse visto pela guarnição
, todavia, devido ao tirocínio policial, foi notado e surpreendido enquanto tentava se desfazer do objeto; que assim sendo, procederam a abordagem e busca pessoal no suspeito JULIEBERSON SEABRA RABELO, vulgo BETO, sendo encontrado no bolso traseiro de sua bermuda a quantia de R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais), proveniente da venda de substâncias entorpecentes; que ressalta ainda que o COPOM tem recebido diversas denúncias informando o envolvimento do suspeito na comercialização de entorpecentes nesta cidade; que em virtude disso, deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram a DEPOL, com os objetos vinculados, sendo entregue sem lesões corporais”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM FILIPE SAMPAIO, que compunha a guarnição.

Interrogado, JULIEBERSON, de 22 [vinte e dois] anos de idade, respondeu:

“Que é usuário de entorpecente desde seus 13 anos de idade, sendo que faz uso de maconha e, às vezes, usa ‘pedra’; que devido ao vício, o interrogado acabou se envolvendo com tráfico de entorpecente e, no ano de 2012, foi preso, ficando seis meses na prisão, e após sair não voltou mais a traficar, porém continuou fazendo uso de entorpecente; que há cerca de três meses mudou-se para esta cidade, junto com sua amásia MELISSA e enteada de dois anos de idade, e está trabalhando na fazenda de sua sogra, ELENIL FRANÇA, situada próxima ao assentamento situado na estrada de Chapada dos Guimarães; que na data de hoje trabalhou só até às 12h00, sendo que recebeu seu salário, de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e então veio para casa, porém, por volta das 15h00, pegou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e saiu para comprar entorpecente; que quando estava retornando para sua casa, encontrou com a pessoa conhecida por MINHOCA, sendo este de cor branca, magro, o qual aparenta ter cerca de 18 a 19 anos, sendo que ele tem uma tatuagem no braço direito escrito algo que não sabe o que é, estava trajando uma camiseta listrada cor vermelha e branca, que estava acompanhado de um rapaz de cor morena, porte forte, aparentando ter mais de 20 anos, e estava em uma bicicleta modelo feminino, cor rosa, com aros na cor amarelo escuro, e por já ter comprado droga de MINHOCA outras vezes, indagou se ele tinha maconha, o qual pediu que o acompanhasse até a área de lazer Recanto do Sol, dizendo que estava escondida naquele local; que quando estava próximo ao portão do parque, passou uma viatura da PM, onde então o policial FILIPE já apontou o rosto para fora, pararam a viatura, onde os policiais desceram mandando que parasse, porém o MINHOCA e o outro rapaz saíram correndo, enquanto o interrogando permaneceu no local, já que não tinha nada de ilícito, mas os policiais localizaram no chão, cerca de 10 a 20 metros de distância de onde foi abordado, três pedaços de maconha, a qual acredita que foi MINHOCA quem dispensou, no momento em que saiu correndo; que afirma que tinha visto o MINHOCA com os pedados de maconha apreendidos, na mão, mas pelo fato do interrogado ter pedido a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) de maconha, a referida quantia de entorpecente que ele portava, que acredita dar em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais), não ser o suficiente, pediu que fossem até à área de lazer para ele pegar o restante; que declara que a substância entorpecente encontrada pelos policiais não lhe pertence e afirma que nem mesmo chegou a pegar na mesma, bem como nega estar no local praticando tráfico de entorpecente; que declara que MINHOCA costuma vender droga no período da noite na praça, no centro da cidade, e no ‘buraco do Prefeito’; que não viu o momento em que MINHOCA dispensou a droga, porém sabe que é dele, devido ele estar de posse da mesma; que, por fim, nega estar comercializando entorpecente; que indagado o motivo de estar com valor trocado, respondeu que estava com duas notas de R$ 100,00 e duas notas de R$ 50,00, mas havia ido lanchar antes de ter se deslocado para comprar entorpecente, onde pagou com a nota de R$ 50,00, a qual foi devolvido troco, e as outras duas notas de R$ 100,00 o interrogado trocou na padaria, com o amigo KLEBER, o qual trabalha no lava-jato próximo `sua residência, sendo por isso que estava com dinheiro trocado; que no momento de sua prisão ainda falou para os policiais militares que a droga era do MINHOCA e o apontou para os policiais, mas estes não foram atrás dele, apenas prenderam o interrogado”.

O laudo pericial apontou que a substância apreendida tratava-se de 15,65g [quinze gramas, sessenta e cinco centigramas] de
Cannabis Sativa L.
[maconha], que estavam fracionadas em três porções.

Na instrução processual, foi auscultado o PM FILIPE SAMPAIO, em 25/06/2019:

“MP: [após ler a denúncia] o senhor se recorda dos fatos?

T: Não me recordo. Tem aí o motivo da apreensão dele?

MP: [lê as declarações prestadas pela testemunha na fase inquisitiva].

T: O sobrenome dele é RABELO?

MP: É.

T: Ah, sim. A gente tinha denúncias que esse rapaz tava fazendo tráfico de entorpecentes na região; aí a gente foi fazer a abordagem e ele tentou dispensar os materiais.

MP: E o que ele falou a respeito disso, o senhor se recorda?

T: Não, isso eu não me recordo.

MP: Estava o senhor e o BARRETO?

T: Isso. Posteriormente, dias depois, ele foi preso novamente, esse rapaz.

MP: Tá certo, satisfeito.

Def. Público: Antes dessa abordagem, o senhor já tinha abordado ele outras vezes?

T: Sim, já.

DP: Foi encontrado algo de ilícito?

T: Nas outras abordagens, não. Só posteriormente, que ele foi preso novamente.”

Interrogado em juízo, JULIEBERSON respondeu:

“J: [após ler a denúncia] O que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: Comigo não tinha nada, a polícia achou essa droga a uns cem metros de mim, numa esquina, onde eles vieram a falar que eu tinha jogado, sendo que tava eu e mais dois rapazes juntos. Na hora da abordagem, eles abordaram só eu e pediram para os outros dois saírem; eu ainda questionei o policial, se não me engano o FILIPE SAMPAIO, falei pra ele: ‘mas por que o senhor só vai parar eu, sendo que os outros dois também estavam aqui comigo?’; aí ele falou: ‘eu vi você jogando’; foi nessa que ele me abordou.

J: Na época você morava aqui em Campo Verde?

R: Morava, com a mãe da minha filha.

J: Quanto tempo você morou aqui?

R: Aqui em Campo Verde eu cheguei de ficar uns cinco, seis meses.

J: Você era usuário ou é ainda?

R: Era usuário, tem uns quatro anos que eu parei de usar droga.

J: O senhor tinha duzentos e noventa e dois reais em dinheiro, do que era esse dinheiro?

R: Eu tinha trezentos reais, que eu tinha recebido do lava-jato, onde eu tava trabalhando com o irmão da minha esposa; eu peguei trezentos reais e, quando eu estava descendo sentido Recanto do Bosque ali, com esses meninos mesmo, eu tomei uma coca, paguei com uma nota de cem, ele me devolveu o troco; foi na hora que os policiais abordou eu.

J: O senhor foi preso no ano de 2012, ficou seis meses; foi por droga também?

R: Essa daí foi.

J: Como chama sua ex-companheira?

R: MELISSA KELLY.

J: Aqui no seu depoimento, no dia, o senhor fala que pegou trezentos reais e saiu para comprar droga – eu estou lendo seu interrogatório; que costuma comprar grande quantidade para passar o mês; que quando estava voltando pra casa encontrou o MINHOCA...

R: Que é o rapaz que tava comigo, sim senhora. Eu falei pra senhora que tinha mais dois comigo.

J: Aí você comprou essa droga do MINHOCA?

R: Não, eu não cheguei de comprar; ele ia pegar pra mim, na hora.

J: E de quem era essa droga, então?

R: Doutora, não querendo falar que é deles, mas se a polícia viu jogando, é de um dos dois então, porque eu mesmo ainda falei, que eu achei que era do MINHOCA, eu falei que tinha ido comprar dele; às vezes ele tava com a droga na mão e, ao perceber a viatura, dispensou. Eu não fiz movimento brusco nenhum, quando eu vi a viatura, do jeito que eu ia andando, eu continuei.

J: Esse MINHOCA vende droga?

R: Vendia, sim senhora. Ele era bem conhecido dos policiais, tinha umas duas ou três passagens.

J: Então o senhor teria pegado esse dinheiro para comprar droga, mas não teve tempo, quando estava com esses dois, a polícia abordou vocês?

R: Sim, foi como eu falei pra senhora, eu tava descendo, parei tomar uma coca, paguei oito reais na coca de dois litros; eu ia dar duzentos e cinquenta pra ele e ia ficar com o restante do dinheiro; só que não deu tempo de fazer a transação nem nada, a hora que nós estávamos descendo para o ‘buraco do Prefeito’ ali, a polícia abordou nós na rua, não chegamos nem de entrar.

MP: O senhor tem quantas condenações por droga, o senhor falou?

R: Condenação eu acho que é só duas.

MP: Lá na polícia, quando o senhor foi ouvido, o senhor falou assim: ‘que na data de hoje trabalhou só até às 12h00, sendo que recebeu seu salário, de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e então veio para casa, porém, por volta das 15h00, pegou a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) e saiu para comprar entorpecente’, foi isso?

R: Sim senhor.

MP: O senhor ia comprar trezentos reais de droga?

R: Sim senhor, porque eu uso o mês inteiro, porque na época meu pai era candidato a deputado federal; pra não manchar a índole dele, não prejudicar ele...

MP: O senhor já foi condenado por tráfico aqui em Campo Verde, também?

R: É, esse que eu tô usando a tornozeleira.

MP: Satisfeito, Excelência.

DP: Sem perguntas.”

A pretensão defensiva, de absolvição fulcrada unicamente na negativa do réu, não tem guarida.

Embora JULIEBERSON tenha negado a mercancia de drogas e a propriedade do entorpecente apreendido, admitiu, ao ser interrogado, que a substância proscrita foi localizada nas proximidades de onde foi abordado pela Polícia Militar.

O PM FILIPE, por seu turno, disse que
visualizou o réu dispensando a droga, o que motivou a abordagem policial
. Esclareceu, ainda, que já havia denúncias anteriores no sentido que de JULIEBERSON comercializava drogas naquela região.

Registro que, embora o réu não tenha obrigação de dizer a verdade, denota-se claramente as divergências entre suas declarações, quando interrogado em juízo e no inquérito policial, notadamente quanto ao local de trabalho – inicialmente na fazenda da sogra e, depois, em um lava-jato – e a quantidade de entorpecente que pretendia adquirir – duzentos ou duzentos e cinquenta reais.

Não bastasse isso, não há registro de que houvesse outras pessoas no momento em que foi abordado. Os Policiais Militares narraram que visualizaram um indivíduo, o que não foi, em momento algum, questionado pela defesa em juízo, quando teve a oportunidade de fazer perguntas ao PM FILIPE.

Nesse ponto, a versão dada pelo apelante fica isolada, não encontrando ressonância em nenhuma outra prova produzida, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta.

No tocante ao
quantum
da pena imposta, verifico que, na primeira etapa dosimétrica, o juízo singular desvalorou os antecedentes do réu,
verbis
:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, com a observação prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, vejo que, no que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, entendo que esta é inerente ao tipo legal.
Os antecedentes lhe prejudicam, já que é tecnicamente primário. As condenações transitadas em julgado ocorridas nos processos 3591-09.2015.811.0051, código 98518 (Campo Verde) e 12164-68.2012.811.0042, código 331720 (Cuiabá), serão levadas em consideração para caracterizar maus antecedentes
. A conduta social do acusado não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias e os motivos do crime não lhe prejudicam. O fato praticado não causou nenhuma consequência grave. Impossível aferir o comportamento da vítima na infração em comento. Natureza da Substância ou Produto: Maconha. Quantidade da Substância ou Produto: razoável, sendo 17 gramas de maconha. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão”.

Ocorre que, como destacou a combatente Defensoria Pública,
o crime que é objeto da ação penal 3591-09.2015.8.11.0051 ocorreu em
13/09/2015
, ou seja,
é posterior ao fato em julgamento
, ocorrido em
04/09/2015
, razão pela qual
não pode ser utilizado para negativar os antecedentes.

A condenação na
ação penal nº 12164-68.2012.8.11.0042
, por sua vez,
transitou em julgado para a defesa em
05/02/2019
, atraindo a incidência da Súmula n. 444 do STJ,
verbis
:

“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Portanto, deve ser afastada a negativação dos antecedentes do réu, fixando-se a reprimenda basilar em 5 [cinco] anos de reclusão e pagamento de 500 [quinhentos] dias-multa.

Na fase intermediária, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

No tocante ao reconhecimento da modalidade privilegiada de tráfico [§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas], ela foi afastada pelo juízo singular sob o seguinte fundamento:

“[...]No caso dos autos, tenho que o acusado não preenche os requisitos exigidos pela lei para a obtenção da causa de diminuição de pena em apreço, já que é tecnicamente primário, já possuindo duas condenações por tráfico de drogas bem como não há provas de que se dedique a atividades lícitas”.

Como visto, JULIEBERSON era, ao tempo do fato, tecnicamente primário [as duas condenações transitaram em julgado em data posterior] e de bons antecedentes. Por fim, como reconhecido pela juíza sentenciante, não havia provas de que ele se dedicava a atividades ilícitas.

Assim, a sentença merece reforma, neste ponto, para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no mencionado dispositivo legal, na fração de
2/3 [dois terços]
, para fixar a pena definitiva em 1 [um] ano e [oito] meses de reclusão e pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias multa, estes no mínimo legal.

Considerando a situação do réu na data do fato, verifico que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de JULIEBERSON SEABRA RABELO para, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastar a negativação dos antecedentes e aplicar a causa de diminuição de pena relativa à modalidade privilegiada [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], fixando a pena definitiva em 1 [um] ano e 8 [oito] meses de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 [cento e sessenta e seis] dias-multa, estes mantidos no mínimo legal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022